Tribunal: STF
Processo: ADI 2284
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-09-13
Data de publicação: 2000-09-13

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO
Nº 588/2000, DE 14/06/2000, DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS
GERAIS. SIMULADORES DE URNA ELETRÔNICA COMO VEÍCULO DE PROPAGANDA
ELEITORAL: UTILIZAÇÃO VEDADA.
1.      Não incide em ofensa à Carta Federal o ato normativo do
Tribunal Regional Eleitoral que veda a utilização de simuladores de
urna eletrônica como veículo de propaganda eleitoral.
2.      Medida cautelar indeferida.